Tribunal: STF
Processo: MS 24584
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-09
Data de publicação: 2007-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA.
   POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO
   IMPETRADO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.
I - A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o
   impetrante pode desistir do writ a qualquer momento antes do
   término do julgamento.
II - Precedentes: AI-AgR-ED 377.361/DF,
   Rel. Min. Ellen Gracie; RE-AgR 349.603/SC, Rel. Min. Carlos
   Britto; RE 394.940/MG, Rel. Min. Celso de Mello.
III - Agravo
   regimental provido.